Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714358-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON GERALDO FREIRE NETO RECORRIDA: MARIA DE FATIMA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONRA, INTIMIDADE E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. PONDERAÇÃO. CASO DOS AUTOS. ILICITUDE. COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE OFENSAS E CRIMES A GOVERNADORA DE ESTADO. DANO MORAL. PRESENÇA. DEVER INDENIZATÓRIO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prejudicado o pleito referente à gratuidade de justiça, uma vez que, indeferido o beneplácito pela relatora, o recorrente, sem qualquer ressalva, optou por recolher as custas do preparo recursal, praticando ato incompatível com o direito de se insurgir contra a decisão judicial, tal como previsto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC. 1.1 Ademais, o só ato de recolher as custas do processo demonstra que o recorrente possui condições de fazê-lo, de onde exsurge que não faz jus ao benefício pleiteado. 2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, consistente na condenação do réu ao pagamento de danos morais à demandante. 3. No recurso, o apelante considera ausente a prática de ato ilícito capaz de justificar o dever indenizatório, eis que apenas exerceu seu direito constitucional de liberdade de pensamento, ante as críticas destinadas à autora, que aliás é pessoa pública, posto que governadora de Estado. 4. O caso destes autos reflete uma provável colisão de direitos fundamentais, na medida em que ambas as esferas jurídicas, quais sejam, a intimidade, vida privada e honra da autora e a liberdade de manifestação do pensamento pelo réu estão todas tuteladas pela Constituição Federal 5. Compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, relativizar os valores em conflito visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro. 6. Em prol da liberdade de manifestação do pensamento, a esfera de intimidade do indivíduo deve ser relativizada, ante o interesse público na veiculação de informações, mormente relativas a pessoas públicas ou, como no caso destes autos, que exercem cargos públicos. 7. Surge, porém, o ilícito, caracterizado pelo abuso de direito, quando a manifestação do pensamento transmuda-se em ofensas e críticas desarrazoadas, posto que sem qualquer embasamento concreto a respaldar o conteúdo publicado. 8. No caso concreto, os elementos coligidos aos autos demonstram que o réu excedeu o direito de manifestação do pensamento e de liberdade de expressão, passando a atacar intencionalmente a autora, em sua honra e imagem, com ofensas e acusações, as quais, tinham o nítido propósito lesionar atributos da personalidade do requerente. 9. Embora se reconheça que, por tratar-se de figura pública, como é o caso da autora, o indivíduo tenha que suportar o ônus da crítica realizada de forma mais acintosa do que ocorre com as demais pessoas, tal circunstância não implica dizer que a autora, na qualidade de governadora de Estado, tenha que aceitar contra si ofensas exageradas e acusações descabidas, as quais, já que sem provas bastantes, incompatíveis com a realidade. 10. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 11. Inviável a redução do quantum indenizatório, eis que o montante fixado pelo Juízo de origem está condizente com a realidade dos autos, considerando as pessoas envolvidas, o conteúdo ofensivo e alcance da ofensa praticada. 12. A fixação do dano moral pelo Juízo sentenciante em montante inferior àquele pleiteado pela autora na inicial não induz sucumbência recíproca, uma vez que cabe ao Julgado arbitrar a verba indenizatória, sendo relevante para fins de sucumbência apenas o acolhimento do pedido formulado. 13. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de aplicação da sucumbência recíproca nas ações em que se pede o pagamento de indenização por danos morais. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 86 do CPC, pois “Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 638.830/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 24/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.915.778/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017